Tribunal: TJDFT
Processo: 0735526-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 7.078/2022. INTERVENÇÃO AMICUS CURIAE. ADMISSÃO. PARCELA PECUNIÁRIA. INCORPORAÇÃO A PROVENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DE PENSÃO. OUTRAS PROVIDÊNCIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DA SES/DF. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO.
1. Dada a relevância da matéria e a repercussão social da controvérsia, deve ser admitida a participação de sindicato que representa os interesses de servidores públicos federais, considerando a pertinência temática e a necessidade de esta eg. Corte estar atenta aos argumentos que eventualmente possam auxiliar no julgamento da questão.
2. A medida cautelar, nas ações diretas de inconstitucionalidade, constitui exceção, pois suspende a produção de efeitos dos dispositivos legais presumidamente constitucionais e legítimos, retirando-os, ainda que momentaneamente, do ordenamento jurídico.
3. A Lei Distrital n. 7.078/2022, ao conceder parcela pecuniária a servidores públicos específicos, trata de tema atinente à organização da Administração Pública, finanças e regime jurídico dos servidores públicos, o que, em um exame preliminar, constitui matéria de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo local.
4. Diante da verossimilhança da alegação de vício de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, e do risco do pagamento de parcelas pecuniárias fundadas em norma que não atende às disposições previstas na LODF e na CF, a suspensão da eficácia dos atos normativos é medida que se impõe.
5. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade concedida.